Tribunal: STJ
Processo: 1014992-72.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901464 - MG (2025/0116376-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LEANDRO DELCIMAR DE FARIA
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ROSIANE MARIA SILVA ARAÚJO - MG132265
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO
DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP
ADVOGADOS
: ADELMAR FRANCISCO ERMIDA NETO - MG152231
FERNANDA DE FARIA ALVES - MG152231
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: cae6d613-6434-4ab7-8df2-c9e6cdbb5a76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901464 - MG (2025/0116376-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LEANDRO DELCIMAR DE FARIA
ADVOGADOS
: PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ROSIANE MARIA SILVA ARAÚJO - MG132265
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO
DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP
ADVOGADOS
: ADELMAR FRANCISCO ERMIDA NETO - MG152231
FERNANDA DE FARIA ALVES - MG152231
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente
o
fundamento
invocado
na
deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
LEANDRO DELCIMAR DE FARIA
monocrática, que não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a incidência
da Súmula 115 do STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 275/281, e-STJ), no qual o insurgente
repisa as alegações do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece sequer conhecimento.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
1.
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido merece ser
decisum
Documento eletrônico VDA49967773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:43
Código de Controle do Documento: 8ad136ad-5cfb-4630-a6da-96bcd9db6b96

modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às
afirmações do julgado contra o qual se insurge, devendo especificamente infirmar a
fundamentação utilizada.
O art. 1.021 do NCPC, em seu § 1o, trouxe expressamente a necessidade
de se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de agravo interno, o recorrente
".
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
Contudo, nas razões do presente agravo interno, a parte agravante
descurou-se de infirmar o fundamento encartado na decisão agravada de fls. 271/272
(e-STJ), no sentido da incidência da Súmula 115 do STJ.
De fato, a parte insurgente limita-se a repisar as alegações do recurso
especial, sequer mencionando o referido óbice.
Dessa forma, incide, na espécie, por analogia, a Súmula 182 do STJ, que
preleciona: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar
.
especificamente os fundamentos da decisão agravada"
A respeito, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE
IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal,
pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida.
Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto
no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula no 182/STJ. 2. O recurso
mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista
no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da
causa.
3. Considerando que a parte ora agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o
recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do NCPC deverá ser
realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no REsp 1553715/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
13/12/2018
19/12/2018

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DECISÕES
MONOCRÁTICAS, UMA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
PARTE ADVERSA E OUTRA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento
posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento
por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
2. Razões do agravo interno que não infirmaram especificamente os
fundamentos dos capítulos impugnados na decisão monocrática recorrida. Em
cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar,
de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento dos capítulos impugnados
Documento eletrônico VDA49967773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:43
Código de Controle do Documento: 8ad136ad-5cfb-4630-a6da-96bcd9db6b96

na decisão agravada. Aplicação do quanto disposto nos artigos 932, inc. III, e
1.021, §1o, do CPC/15. Incidência do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, in
verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 567.850/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
30/08/2018
10/09/2018
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49967773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:43
Código de Controle do Documento: 8ad136ad-5cfb-4630-a6da-96bcd9db6b96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.901.464 / MG
Número Registro: 2025/0116376-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241014984001
10000241014984002
10000241014984003
10000241014984004
10149927220248130000 50059348020238130074
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DELCIMAR DE FARIA
ADVOGADOS : PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ROSIANE MARIA SILVA ARAÚJO - MG132265
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP
ADVOGADOS : ADELMAR FRANCISCO ERMIDA NETO - MG152231
FERNANDA DE FARIA ALVES - MG152231
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO DELCIMAR DE FARIA
ADVOGADOS : PAULINO GONTIJO DE QUEIROZ CANCADO - MG011010
ROSIANE MARIA SILVA ARAÚJO - MG132265
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO
CENTRO OESTE DE MINAS LTDA - SICOOB CREDESP
ADVOGADOS : ADELMAR FRANCISCO ERMIDA NETO - MG152231
FERNANDA DE FARIA ALVES - MG152231
Documento eletrônico VDA50334596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 1822dd53-7bcd-48de-b368-d3c3d8424b98

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 1822dd53-7bcd-48de-b368-d3c3d8424b98